Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE BEBÊ. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO DA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA A PRESERVAÇÃO DA VIDA DO BEBÊ. MORTE ATRIBUÍVEL A CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ASSOCIADAS DIRETA OU IMEDIATAMENTE À NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES ESTATAIS.
1. Se a autora fundamenta o pedido de indenização por danos morais na omissão pelos agentes públicos dos cuidados indispensáveis à manutenção da vida do bebê que carregava em seu ventre, a responsabilidade é subjetiva, fundada na teoria da culpa anônima ou falta do serviço.
2. Se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que foram adotados todos os procedimentos necessários para a preservação da vida do bebê, inexistindo negligência dos agentes estatais e que a morte decorreu de circunstâncias que não podem ser associadas direta e imediatamente ao mau funcionamento do serviço público de saúde do Estado, não há que se falar em responsabilidade civil do ente público.
3. Apelo não provido.